Tribunal: TJDFT
Processo: 0707826-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707826-10.2023.8.07.0018 RECORRENTE: REGIANE FERNANDES MASSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL CIVIL À FILHA MAIOR E SOLTEIRA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. EQUIPARAÇÃO AO CASAMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. PERDA DO ALUDIDO BENEFÍCIO. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO DIREITO À PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA EXTINÇÃO DO DIREITO AMPARADA NO ALEGADO TÉRMINO DA UNIÃO ESTÁVEL. I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na controvérsia acerca da legalidade da cessação do benefício de pensão por morte à parte autora, filha de policial da Polícia Civil do Distrito Federal, sob a alegação de existência de união estável, contraposta à manutenção de seu estado civil como solteira. II. A Administração detém o poder-dever de anular ou revisar seus atos em caso de ilegalidades ou até mesmo por conveniência, conforme estipulado pela Lei 9.784/99, que impõe um prazo de cinco anos para essas ações. O princípio da autotutela administrativa fundamenta a presente revisão do ato administrativo, após a detecção, em 2023, de mudança no estado civil da pensionista/apelante. Não configurada a decadência, independentemente de recebimento da pensão há mais de trinta anos e da alegação de recebimento de boa-fé. III. O processo administrativo que busca apurar o quantum debeatur ainda não foi concluído, o que não confere a certeza e a liquidez do futuro direito ressarcitório, o que inviabiliza o pretendido reconhecimento da prescrição dos valores percebidos nos cinco anos anteriores à notificação, cujo prazo prescricional só se inicia com a finalização da Tomada de Contas Especial. IV. A Lei no 3.373/58, em vigor na concessão do benefício à apelante, define que a filha solteira maior de 21 anos apenas perderá a pensão temporária ao ocupar um cargo público permanente, reforçando a manutenção do benefício enquanto estas condições forem atendidas. V. A união estável lavrada em escritura pública, comprovada administrativamente, é equiparada ao casamento para efeitos jurídicos, resultando na perda do direito à pensão temporária (por morte) para filha(s) solteira(s). Esta condição resolutiva desnatura o estado de solteira e dissolve automaticamente o direito à pensão, sendo irrelevante o superveniente término da união estável. VI. Apelação desprovida. A recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao artigo 54 da Lei 9.784/1999, colacionando julgados do STJ para demonstrá-la. Sustenta que o prazo decadencial de cinco anos conferido à Administração Pública, para promover a anulação de atos que resultem em benefícios aos seus destinatários, deve ser contado a partir da execução do ato administrativo, exceto má-fé comprovada, e se inicia com o primeiro pagamento irregular, por se tratar de patrimoniais contínuos (pensões). Em contrarrazões, o recorrido pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2495889/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005